Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719755-05.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COSTA VICTORIA RECORRIDO: ADRIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese trata de impugnação à decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. 2.1. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.2. Entre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. 3. No caso em exame a apelação é inadmissível, pois não se trata do recurso adequado para impugnar a decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento da sentença. 3.1. O ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi corretamente designado pelo Juízo singular. 4. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a parte recorrente interpõe apelação claramente inadmissível, diante da ocorrência de erro inescusável. 5. Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. 6. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 203, §§1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC, argumentando que estavam presentes todos os requisitos que autorizam a incidência do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso adequado para a decisão que extingue o cumprimento de sentença em sua totalidade é a apelação. A utilização do agravo de instrumento, nessa hipótese, mostraria-se incompatível com a natureza e os efeitos do ato judicial recorrido; b) artigo 1.021, §4o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa em razão do desprovimento do agravo interno. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado malferimento aos artigos 203, §§1o e 2o, 1.015, parágrafo único, e 1.021, § 4o, todos do CPC, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado quanto ao não preenchimento dos requisitos que autorizam a incidência do princípio da fungibilidade recursal e o cabimento da multa aplicada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030